Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713969-65.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KEULA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada há a prover em relação à Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, uma vez que, no presente feito, não se operou o trânsito em julgado do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal, tendo em vista que, em sede de embargos de declaração, determinou-se o sobrestamento até o julgamento da ADPF 615 (ID 23688575). Além disso, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que subsiste a determinação de suspensão dos feitos que tratam da mesma controvérsia, em quaisquer fases. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado da ADPF 615. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital